Tribunal: TJES
Processo: 5006845-61.2023.8.08.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Direito de Greve
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006845-61.2023.8.08.0000

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE LINHARES

REQUERIDO: SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desembargadora Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araujo

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO. GREVE DA CATEGORIA DOS ENFERMEIROS. DEFLAGRAÇÃO ANTES DE SETENTA E DUAS HORAS DO MOMENTO DA COMUNICAÇÃO. REVELIA. NÃO APLICAÇÃO DOS EFEITOS. DIREITO INDISPONÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 345, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATIVIDADE ESSENCIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 13 DA LEI 7.783/89. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE JULGADO PROCEDENTE.

1.A greve possui natureza jurídica de direito fundamental de segunda dimensão, de modo que a declaração da revelia do SINDIENFERMEIROS não induz à produção dos seus naturais efeitos por se tratar de direito indisponível. Inteligência do artigo 345, II do Código de Processo Civil;

2.A enfermagem se enquadra no conceito legal de atividade essencial, devendo, por isso, a deflagração de greve da respectiva categoria ser submetida ao regramento do artigo 13 da Lei 7.783/89. Necessidade de comunicação da greve com antecedência mínima de setenta e duas horas do início da paralisação;

3. O SINDIENFERMEIROS protocolou o ofício de comunicação sobre a paralisação às 12h07 da sexta-feira e a greve se iniciou na à 0h da segunda-feira. Inobservância do artigo 13 da Lei de Greve;

4. Pedido julgado procedente e greve declarada ilegal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos e relatados os presentes autos, o egrégio Tribunal Pleno acorda por unanimidade julgar procedente o pedido formulado na petição inicial e declarar ilegal a greve deflagrada pelo Sindienfermeiros - Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da eminente Relatora, Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araujo.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006845-61.2023.8.08.0000

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

PROCURADOR: MARCIO PIMENTEL MACHADO
REQUERENTE: MUNICIPIO DE LINHARES

REQUERIDO: SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: MARCIO PIMENTEL MACHADO - ES12069
Advogado do(a) REQUERIDO: PALOMA SOUZA SANTOS - ES31013-A

VOTO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de Ação Declaratória de Ilegalidade movida pelo município de Linhares em face do SINDIENFERMEIROS.

Devidamente citado, a parte ré se quedou inerte.

O Código de Processo Civil prevê que, em regra, quando não contesta a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte autora:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

No entanto, a regra dos efeitos da revelia é excepcionada quando, dentre outras hipóteses, a causa versar sobre direito indisponível:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no
art. 344
se:

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

O direito de greve ao longo da história sofreu mudanças em sua natureza jurídica e, atualmente, é alçado ao
status
de direito fundamental de segunda dimensão. No que diz respeito ao direito de greve de servidores públicos, o dispositivo normativo sobre o tema é o artigo 37, VII e de trabalhadores da iniciativa privada, o artigo 9º, ambos da Constituição da República:

Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

§ 1º A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

§ 2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.

*

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;

Por se tratar de um direito fundamental, entendo que a melhor interpretação do artigo 345 do Código de Processo Civil à luz da Constituição Federal e aplicado ao presente caso nos leva à conclusão de que o direito de greve se enquadra na exceção prevista no inciso II do referido dispositivo.

Por isso, declaro a revelia do SINDIENFERMEIROS, nos termos do artigo 344, mas deixo de aplicar os efeitos da revelia em conformidade com o que dispõe o artigo 345, II, ambos do Código de Processo Civil.

Passo a analisar o caso com base na narrativa apresentada pelo município de Linhares, instruída com os documentos que foram acostados à petição inicial.

Nesse sentido, verifico que dia 30 de junho de 2023, o município foi comunicado por meio do Ofício 161/2023 da lavra do SINDIENFERMEIROS, informando que a categoria dos enfermeiros dos setores público e privado entraria em greve a partir da 0h do dia 03 de julho de 2023.

Tal fato restou comprovado por meio do documento de
Id 5359952
. Nele, pode-se observar que o protocolo do referido ofício foi feito junto à Prefeitura de Linhares no dia 30 de junho de 2023, às 12h07.

O artigo 13 da Lei 7.783/89 (Lei de Greve) dispõe que, em caso de greve de serviços ou atividades essenciais, deve ser feita comunicação pelo respectivo sindicato a respeito da paralisação com antecedência mínima de setenta e duas horas:

Art. 13 Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da paralisação.

A enfermagem, a meu ver, se enquadra em serviço essencial, nos termos do artigo 10, II da referida lei:

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

II - assistência médica e hospitalar;

Embora não prevista taxativamente a figura da enfermagem, entendo que a interpretação mais razoável desse dispositivo enquadra os serviços de enfermagem como assistência hospitalar.

Desse modo, em vista da essencialidade do serviço, verifico que o SINDIENFERMEIROS não observou o disposto no artigo 13. Como já dito, o protocolo do Ofício 161/2023 foi feito no dia 30 de junho de 2023, às 12h07, informando que a greve seria iniciada à 0h do dia 03 de julho de 2023.

Disso se depreende que a greve teve início antes do prazo das setenta e duas horas determinado pela legislação, pois a comunicação foi feita às 12h07 (horário do protocolo do ofício). Embora a lavratura do ofício tenha ocorrido em data anterior (28 de junho de 2023, conforme documento de
Id 5359954
), o critério para se avaliar a conformidade da conduta da ré com a legislação é a efetiva comunicação, o que se verifica por meio do horário do protocolo.

Desse modo, o prazo de antecedência mínima seria observado se a greve tivesse sido iniciada no às 12h07 do dia 03 de julho de 2024. No entanto, os fatos apontam para o sentido oposto, já que a greve foi iniciada por volta de doze horas antes do prazo mínimo, o que conduz à conclusão pela ilegalidade da conduta do SINDIENFERMEIROS.

Por todas essas razões, julgo procedente o pedido formulado na petição inicial para declarar a ilegalidade da greve deflagrada pelo SINDIENFERMEIROS - SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no dia 03 de junho de 2023.

Condeno o SINDIENFERMEIROS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, I do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho a e. Relatora, para julgar procedente o pedido.

Acompanho o voto da em. Des. Relatora.

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de julgar procedente a pretensão autoral, para declarar a ilegalidade da greve deflagrada pelo SINDIENFERMEIROS no município de Linhares-ES no dia 03/06/2023.

Acompanho o voto do relator.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para julgar procedente o pedido e declarar a ilegalidade da greve deflagrada
pelo SINDIENFERMEIROS, no dia 03 de junho de 2023, em razão da inobservância do disposto no artigo 13 da Lei
7.783/89.

Acompanho o eminente Relator no sentido de julgar procedente a pretensão autora para declarar a ilegalidade da greve deflagrada pelo SINDIENFERMEIROS no município de Linhares-ES no dia 03/06/2023, visto que não foi observado o prazo legal de antecedência mínima para comunicação oficial à Administração Pública (72 horas).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.